Tribunal: STF
Processo: Inq 2051
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: Inquérito. 2. Questão de ordem. 3. Requerimento de
decretação de nulidade da denúncia recebida por juiz de primeiro
grau. 4. Comprovação de que, à época do recebimento da denúncia, um
dos denunciados exercia o cargo de Secretário de Estado. 5.
Incompetência absoluta do juízo. Nulidade da denúncia e do seu
recebimento. Violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º,
LIII). Precedentes. 6. Em conseqüência, é prematuro decidir-se
acerca do desmembramento do processo requerido pela
Procuradoria-Geral da República